Tribunal: TJSP
Processo: 1108919-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência mantida. Partes que celebraram contrato de mútuo, no valor de R$ 1.500.000,00, além de contrato de opção de compra societária. Controvérsia acerca da prova do recebimento do numerário do mútuo pelos réus. Autores que alegam a entrega da quantia em espécie, sem exigência de recibo, contudo, em razão de confiança entre as partes, de modo que pedem

Ementa:
MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência mantida. Partes que celebraram contrato de mútuo, no valor de R$ 1.500.000,00, além de contrato de opção de compra societária. Controvérsia acerca da prova do recebimento do numerário do mútuo pelos réus. Autores que alegam a entrega da quantia em espécie, sem exigência de recibo, contudo, em razão de confiança entre as partes, de modo que pedem a produção de prova testemunhal e pericial para comprovação da entrega, que é negada pelos réus. Cerceamento de defesa não verificado. Sentença que indefere a pretensão probatória devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Pretensão probatória manifestamente protelatória. Pagamento que se comprova por recibo, nos termos do art. 319 e art. 320, ambos do CC/2002. Alegação de confiança entre as partes que, ademais, é inverossímil, ante a própria admissão, pelos autores, de desrespeito à pactuação firmada pelos réus. Contrato que previa a entrega dos valores via transferência bancária e não em espécie. Autores que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.